Tribunal: TCU
Processo: 007.619/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), referente ao exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social contra ex-prefeitos de Santa Luzia do Pará/PA, Srs. Lourival Fernandes de Lima, já falecido, Zaqueu Alves Salomão e Adamor Aires de Oliveira, em decorrência da omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), referente ao exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "a" e "c", 19, 23, III, "a", 26, 28, II, 57 e 58, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, "a", 217, § 1o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis o espólio de Lourival Fernandes de Lima e Zaqueu Alves Salomão, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Adamor Aires de Oliveira e julgar irregulares suas contas; 9.3. julgar irregulares as contas de Lourival Fernandes de Lima, condenando seu espólio ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2012 602,00 19/1/2012 800,00 2/2/2012 4.118,94 19/1/2012 377,30 3/1/2012 1.274,40 4/1/2012 8,00 19/1/2012 8,00 3/2/2012 8,00 4/1/2012 8,00 9.4. julgar irregulares as contas de Zaqueu Alves Salomão, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/4/2012 2.320,95 26/4/2012 886,20 17/5/2012 2.833,20 6/6/2012 1.323,40 13/6/2012 1.192,00 13/6/2012 1.602,15 13/6/2012 646,95 20/6/2012 387,00 27/6/2012 10.956,00 28/6/2012 840,00 1/8/2012 795,00 24/8/2012 3.849,98 31/8/2012 1.326,00 31/8/2012 1.250,00 25/9/2012 301,00 2/10/2012 507,50 2/10/2012 589,00 12/11/2012 4.123,30 12/11/2012 450,00 12/11/2012 2.004,00 13/11/2012 2.947,00 27/2/2012 1.129,80 4/7/2012 1.562,00 27/6/2012 7.136,02 28/6/2012 2.310,00 11/7/2012 402,00 1/8/2012 3.331,70 1/8/2012 400,00 1/8/2012 1.002,00 24/8/2012 2.011,22 3/10/2012 12.000,00 12/11/2012 984,00 13/6/2012 1.455,30 27/6/2012 5.478,30 11/7/2012 402,00 24/8/2012 4.209,02 25/9/2012 8,00 12/11/2012 270,00 13/11/2012 3.099,99 29/2/2012 2,00 17/5/2012 8,00 13/6/2012 8,00 20/6/2012 8,00 1/8/2012 8,00 31/8/2012 8,00 31/8/2012 8,00 25/9/2012 8,00 25/9/2012 8,00 2/10/2012 8,00 2/10/2012 8,00 12/11/2012 7,40 12/11/2012 7,40 29/2/2012 2,00 29/2/2012 2,00 28/6/2012 8,00 11/7/2012 8,00 1/8/2012 8,00 1/8/2012 8,00 12/11/2012 7,40 12/11/2012 7,40 29/2/2012 2,00 11/7/2012 8,00 25/9/2012 8,00 12/11/2012 7,40 9.5. aplicar a Zaqueu Alves Salomão multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar a Adamor Aires de Oliveira multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.10. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ao município de Santa Luzia do Pará/PA e à Procuradoria da República no Estado do Pará.